Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão que, diante da ausência do devido preparo recursal, reconheceu a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu da apelação por ela interposta.
2. Houve decisão indicando expressamente os motivos pelos quais o pedido de gratuidade de justiça deveria ser indeferido. A mesma decisão determinou que fosse o recolhido o preparo, não tendo a agravante, entretanto, efetivado o recolhimento no prazo assinado.
3. Com o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo recursal sem manifestação da parte, deve ser mantida decisão de não conhecimento do recurso de apelação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.